Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. Os declaratórios não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. E não há negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada.
2. Aplica-se na espécie a prescrição quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
2.1. No julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), fixou-se a seguinte tese jurídica: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”.
2.2. Antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, o Sindicato iniciou a execução coletiva da sentença, em que fora determinada a individualização do cumprimento de sentença, vindo a interromper o prazo prescricional da pretensão executiva individual, voltando a fluir pela metade.
3. Deve ser afastada a prescrição, se o cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto antes do transcurso do prazo de dois anos e meio, contado a partir do último ato processual praticado no curso da tentativa de cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida.